Tribunal: TJSP
Processo: 1010820-79.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Prescrição - Art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil - Reconhecimento - Crédito que não é mais dotado de exigibilidade, posto decorrente de fatura de cartão de crédito vencida em 27/02/2012, sem que a credora tenha exercido o direito de cobrança no prazo legal - Circunstância que não permite sequer a cobrança extrajudicial da obrigação –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Prescrição - Art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil - Reconhecimento - Crédito que não é mais dotado de exigibilidade, posto decorrente de fatura de cartão de crédito vencida em 27/02/2012, sem que a credora tenha exercido o direito de cobrança no prazo legal - Circunstância que não permite sequer a cobrança extrajudicial da obrigação – Sentença mantida – Honorários majorados – Recurso improvido.